Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. COOPERAÇÃO NA BUSCA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SUA EFETIVIDADE (ART. 6o DO CPC). ART. 833, V, DO CPC. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. NECESSÁRIA ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES NO ENDEREÇO COMERCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência ao credor e efetividade ao processo.
2. O art. 833, V, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Exceto por esses, todos os demais são passíveis de serem constritos, avaliados e alienados para o pagamento da dívida.
3. Em se tratando de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial, local do exercício de atividade econômica do devedor, relevam-se os limites da impenhorabilidade definidos no inciso V do art. 833 do CPC, que trata da impenhorabilidade dos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Exceto por esses, todos os demais são passíveis de serem constritos, avaliados e alienados para o pagamento da dívida. É imprescindível a visitação das respectivas instalações e descrição dos bens que guarnecem o local, caso se entenda por impenhoráveis todos aqueles encontrados. Lado outro, imputar ao credor o dever de indicar os bens que estariam aptos à penhora vai de encontro ao princípio da cooperação e da efetividade do processo.
4. No caso, é necessária uma análise dos bens constantes no endereço comercial do devedor pelo oficial de justiça, para que seja apurada a possibilidade de eventual penhora de bem que venha a ser excepcionado pela impenhorabilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.